Tribunal: TJSP
Processo: 1001222-49.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. Rateio Condominial. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO dos executados embargantes, que insistem no acolhimento dos Embargos. NÃO CONHECIMENTO. Prevenção da C. 34a Câmara de Direito Privado, que julgou anterior Agravo de Instrumento apresentado contra decisão de primeiro grau proferida nos autos da Execução. Aplicação do artigo 105 do Regimento

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. Rateio Condominial. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO dos executados embargantes, que insistem no acolhimento dos Embargos. NÃO CONHECIMENTO. Prevenção da C. 34a Câmara de Direito Privado, que julgou anterior Agravo de Instrumento apresentado contra decisão de primeiro grau proferida nos autos da Execução. Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa para a E. Câmara preventa.*